Tribunal: TJSP
Processo: 0002465-91.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Pedido de retificação dos cálculos das penas. Não cabimento. Revogação do art. 2o, §2o, da Lei 8.072/90, pela Lei 13.964/2019, que não retira do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Ausência de ilegalidade no cálculo da pena, que, inclusive, está em consonância com a tese

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Pedido de retificação dos cálculos das penas. Não cabimento. Revogação do art. 2o, §2o, da Lei 8.072/90, pela Lei 13.964/2019, que não retira do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Ausência de ilegalidade no cálculo da pena, que, inclusive, está em consonância com a tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1910240/MG (Tema 1084). Decisão mantida. Recurso não provido.